Tribunal: TJBA
Processo: 8044864-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044864-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO PIMENTEL DE OLIVEIRA Advogado(s): IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS). IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL NESTA FASE RECURSAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. MORA REGULARMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. O agravante alega abusividade de cláusula contratual relativa à capitalização diária de juros sem indicação do percentual, o que acarretaria descaracterização da mora. Sustenta, ainda, que o veículo é essencial ao trabalho e à subsistência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível reconhecer, em sede de agravo de instrumento, a abusividade de cláusula contratual não apreciada pelo juízo de origem; e (ii) se a alegada abusividade contratual poderia descaracterizar a mora e afastar os efeitos da busca e apreensão. III. Razões de decidir A análise de eventual abusividade de cláusula contratual deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A mora restou comprovada nos autos pela notificação regular, atendendo ao disposto no Decreto-Lei nº 911/1969. A jurisprudência desta Corte admite a discussão sobre cláusulas contratuais abusivas em sede de busca e apreensão, mas somente após a contestação e manifestação do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. A análise da abusividade de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão somente pode ocorrer após a apreciação inicial do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Comprovada a mora do devedor, subsiste o direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7